Tribunal: TJSP
Processo: 1500073-59.2018.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Uso de documento falso. Recurso pretendendo a reforma da sentença por ausência de materialidade. Apelante não realizou exame pericial. Insuficiência de provas. Impossibilidade. Teste de etilômetro feito. Provas suficientes da autoria e da materialidade. Depoimentos das policiais militares que merecem credibilidade. Crime de perigo abstrato que prescinde da

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Uso de documento falso. Recurso pretendendo a reforma da sentença por ausência de materialidade. Apelante não realizou exame pericial. Insuficiência de provas. Impossibilidade. Teste de etilômetro feito. Provas suficientes da autoria e da materialidade. Depoimentos das policiais militares que merecem credibilidade. Crime de perigo abstrato que prescinde da comprovação de dano. Alegação de boa-fé na aquisição do documento falso. Réu não realizou nenhum tipo de exame para obtê-la. É notório que o documento só pode ser expedido pelas autoridades de trânsito após serem prestados exames previstos em lei. Afastamento da ausência de dolo. Condenação que era de rigor. Dosimetria da pena que não merece reparo. Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500073-59.2018.8.26.0585, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
EDVALDO PIRES DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500073-59.2018.8.26.0585 -Voto no 00553
2
Apelação 1500073-59.2018.8.26.0585
Apelante: Edvaldo Pires do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Venceslau - SP
Voto: 553
Ementa: Apelação. Embriaguez ao volante. Uso de documento
falso. Recurso pretendendo a reforma da sentença por ausência de
materialidade. Apelante não realizou exame pericial. Insuficiência
de provas. Impossibilidade. Teste de etilômetro feito. Provas
suficientes da autoria e da materialidade. Depoimentos das
policiais militares que merecem credibilidade. Crime de perigo
abstrato que prescinde da comprovação de dano. Alegação de boa-
fé na aquisição do documento falso. Réu não realizou nenhum tipo
de exame para obtê-la. É notório que o documento só pode ser
expedido pelas autoridades de trânsito após serem prestados
exames previstos em lei. Afastamento da ausência de dolo.
Condenação que era de rigor. Dosimetria da pena que não merece
reparo. Nego provimento ao recurso.
Vistos
Ao relatório de fls 168/178, acrescento que o apelante foi
condenado à incurso no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei no 9.503/97,
combinado com os artigos 304 e 297, na forma do artigo 69, todos do Código Penal à pena
privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, substituída por duas
restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade e na prestação
pecuniária no valor de 01 salário mínimo, e ao pagamento de 20 dias-multa, cada qual no
mínimo legal e SUSPENSÃO da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de
01(um) ano.
Inconformado, interpôs recurso de apelação sustentando
basicamente a ausência de materialidade pois o apelante não fez qualquer exame científico
que comprovasse seu estado de ebriedade; insuficiência probatória e que os depoimentos
dos policiais militares não possuem credibilidade. Quanto ao delito de falsificação do
documento público alega boa fé em sua aquisição. Por tudo exposto, pleiteia, em suma, que
ele seja absolvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500073-59.2018.8.26.0585 -Voto no 00553
3
Em contrarrazões o Ministério Público opinou pelo
desprovimento do apelo defensivo (fls. 206/207).
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça às fls. 217/223 pelo
desprovimento do recurso.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que no dia 25 de dezembro de 2018, no
local e data expostos na peça acusatória, o apelante conduziu veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como fez uso de
documento público falsificado consistente em Carteira Nacional de Habilitação.
Segundo consta, o apelante, após ingerir bebidas alcóolicas,
conduziu seu veículo pela via pública em estado de embriaguez e, além disso, quando foi
abordado por policiais militares rodoviários, fez uso de documento público falsificado,
qual seja, Carteira Nacional de Habilitação.
A materialidade dos delitos ficou cabalmente comprovada
pelo boletim de ocorrência de fls. 02/04, depoimentos de fls. 07/09, teste de etilômetro de
fl. 20, auto de exibição e apreensão de fls. 05/06, laudo pericial de fls. 62/66 e depoimentos
prestados na audiência de instrução (mídia encartada).
Malgrado as versões exculpatórias do apelante, a prova
produzida nos autos lhe é adversa.
O próprio apelante confessou em juízo a ingestão de bebida
alcoólica na ocasião dos fatos e, quanto à CNH, confirmou ter obtido com terceira pessoa
porém não teria realizado nenhum tipo de exame para obtê-la (mídia encartada).
Com efeito, Gustavo Henrique Setolin e Rubens Eduardo
Gonzalez Teixeira, policiais militares, em solo policial e em juízo, narraram que, no dia
dos fatos, realizavam fiscalização de trânsito quando efetuaram a abordagem. Feita a
fiscalização dos documentos pessoais de todos que estavam no automóvel, constatou-se
que a CNH do apelante aparentava ser falsa devido à qualidade do papel. Em pesquisa ao
PRODESP, verificou-se que a numeração do espelho era inexistente. Ato contínuo,
perceberam que o suplicante apresentava sinais de embriaguez. Indagado, ele confessou
informalmente dizendo que a carteira de motorista realmente seria falsa e que pagou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500073-59.2018.8.26.0585 -Voto no 00553
4
quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a um falsificador, ao passo que afirmou também ter
ingerido duas latas de cerveja no período matutino. Após soprar o aparelho, este acusou o
valor de 0,57 mg/l ar alveolar. Por fim, foi dada voz de prisão (fls. 07/09 e mídia
encartada).
E naÞo haì que se falar em ausência de credibilidade dos
depoimentos policiais militares que, compromissados na forma da lei, reportaram os fatos
com segurança e insuspeic aÞo.
NaÞo custa acrescentar que na hipoìtese de ause ncia da
veracidade acerca dos fatos narrados, em virtude da func aÞo exercida, os policiais militares
respondem por falso testemunho. Anotando-se, ainda, que seu depoimento possui valor
probante quando consonante com os demais elementos de convicc aÞo dos autos.
Aliaìs, esse eì o entendimento perfilhado pelo Col. STJ, na tese
no 06, edição n.o 105 Jurisprudência em teses: É válido e revestido de eficácia probatória
o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por
prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for
colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Confira-se também:
“Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no
sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de
prova ido neo a dar azo aÌ condenac aÞo, principalmente
quando corroborada em juiìzo, circunsta ncia que reforc a a
legalidade da decisaÞo recorrida” (AgRg no HC 481982 / MS,
Relator(a) Ministro JORGE MUSSI, OìrgaÞo
Julgador T5 -
QUINTA TURMA, Data do Julgamento 20/08/2019, Data da
Publicac aÞo/Fonte DJe 02/09/2019).
“A condic aÞo de as testemunhas serem policiais naÞo retira o
valor da prova produzida, porque, como qualquer
testemunha, prestam o compromisso e a obrigac aÞo de dizer a
verdade.
(CPP,
arts.
203
e
206,
1a
parte).
A
jurisprude nciaconsolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais prestado em Juiìzo constitui meio de prova ido neo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500073-59.2018.8.26.0585 -Voto no 00553
5
resultar na condenac aÞo do reìu, notadamente quando ausente
qualquer duìvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo aÌ defesa o o nus de demonstrar a imprestabilidade
da prova, o que naÞo ocorreu no presente caso” (HC 485543 /
SP, Relator(a) Ministro FELIX FISCHER, OìrgaÞo
Julgador
T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 21/05/2019,
Data da Publicac aÞo/Fonte DJe 27/05/2019).
“Indicando a Corte local dar-se a condenac aÞo naÞo apenas
pelo depoimento de policial, mas por outras provas tambeìm
valoradas, naÞo cabe a pretensaÞo de nulidade da condenac aÞo.
Inexistindo impedimento legal ao depoimento de policiais e
presentes outras provas que sustentem a condenac aÞo, naÞo haì
falar em nulidade. 3. Agravo regimental improvido” (AgRg
nos EDcl no HC 446151 / RS, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, OìrgaÞo
Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do
Julgamento 07/02/2019, Data da Publicac aÞo/Fonte DJe
27/02/2019).
Nessa conjectura, incialmente, quanto à alegação de que o
apelante não teria realizado qualquer teste de alcoolemia (sangue), exame clínico, perícia
médica ou bafômetro, torna-se incabível diante do teste de etilômetro apresentado a fl. 20,
o qual constou a presença de 0,57 mg/l ar alveolar, muito acima do permitido.
Como é sabido, o teste de etilômetro é um aparelho que mede
a concentração de álcool etílico na corrente sanguínea mediante análise do ar pulmonar
profundo, sendo que os aparelhos devem ser aprovados pelo INMETRO, de acordo com o
artigo 4o da Resolução CONTRAN no 432.
Desse modo, trata-se de uma ferramenta utilizada pela
autoridade de trânsito ou seus agentes aprovada por Instituto Nacional de Qualidade e
Tecnologia, que constata, cientificamente, a quantidade de álcool no sangue, não havendo
em que se falar de discricionariedade ou empirismo no resultado. É de se considerar que o
apelante sequer realizou exame com a presença de um médico, como arguido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500073-59.2018.8.26.0585 -Voto no 00553
6
Além disso, não bastasse a realização do teste de etilômetro,
esta não é a única prova do estado de embriaguez do acusado, pois as testemunhas
relataram que ele apresentava sinais característicos como odor etílico, fala pastosa e olhos
avermelhados, tudo a corroborar com a versão apresentada.
Frisa-se que o §2o do artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro estabelece diversos meios de prova para comprovação da materialidade do
delito, a saber:
Art. 306, §2o, CTB: o A verificação do disposto neste artigo
poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia,
vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o
direito à contraprova.
Portanto, diante do robusto conjunto probatório assemelhado
nos autos, não há como acolher a tese defensiva de insuficiência de provas, tendo se
revelado correta a condenação da apelante pelo delito tipificado.
Vale lembrar que o tipo penal em questão é de mera conduta,
ou seja, não exige a demonstração de perigo concreto para sua configuração, de forma que
basta a condução do veículo automotor após a ingestão de álcool.
Nesse sentido:
Apelação
da
Defesa

Embriaguez
ao
volante

Materialidade e autoria comprovadas Confissão quanto à
ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir veículo
automotor
Embriaguez constatada por meio de prova
pericial
Delito de perigo abstrato
Desnecessária a
demonstração do perigo concreto gerado pela conduta do
réu, a teor das modificações introduzidas pela Lei n.
11.705/2008
Condenação mantida
Pena fixada no
mínimo legal
Mantidos o regime prisional aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direito Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Criminal 0000379-18.2018.8.26.0128; Relator (a): Cesar
Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Cardoso - Vara Única; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500073-59.2018.8.26.0585 -Voto no 00553
7
Julgamento: 04/12/2019; Data de Registro: 04/12/2019)
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO Embriaguez ao
volante Conduta bem demonstrada Teste realizado que
comprova a embriaguez Tipo penal que não exige perigo
concreto, alteração da capacidade psicomotora ou mesmo
direção anormal do condutor Legislação preventiva que
busca evitar acidentes, diminuindo as infrações e a violência,
proporcionando maior segurança no trânsito - Condenação
de rigor
Pena e regime bem fixados
reincidente

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal
0004404-67.2016.8.26.0638; Relator (a): Ruy Alberto Leme
Cavalheiro; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Tupi Paulista - 1a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 05/06/2019; Data de Registro: 05/06/2019).
Quanto ao delito de uso de documento falso, o exame
documentoscópico de fls. 62/66 foi suficiente a demonstrar a falsidade do documento de
identificação apresentado pela réu aos policiais. O próprio apelante confessou em juízo que
adquiriu de terceira pessoa e não realizou nenhum tipo de exame para obtê-la.
Posto isso, é certo que tal fato afasta a alegada ausência de
dolo pela boa-fé, ignorância ou erro, pois é notório que esse tipo de documento só pode ser
expedido pelas Autoridades de Trânsito, após serem prestados os exames previstos em lei,
o que torna insubsistente a alegação de desconhecimento da falsidade do documento.
Assim, a condenação era de rigor.
Prossigo às dosimetrias das penas.
A pena definida para os crimes, contudo, merece algum
reparo. Vejamos.
O d. magistrado partiu do mínimo legal na primeira fase,
reconheceu a confissão espontânea na segunda etapa, contudo, sem alterar a recidiva, por
força da Súmula 231 do STJ, e, ao final, somou as penas em razão do reconhecimento do
concurso material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500073-59.2018.8.26.0585 -Voto no 00553
8
Contudo, foi indevido concluir que a pena do acusado, em
definitivo, é de 2 anos e seis meses de reclusão, já que somente a pena aplicada à falsidade
é de reclusão. A do art. 306 é de detenção.
Ou seja, o correto é dizer que o réu é condenado a 2 anos de
reclusão e 6 meses de detenção, ambas substituídas pela pena restritiva de direitos e pela
prestação pecuniária na forma determinada na sentença.
Assim se deve proceder até para que, no caso de
descumprimento, as penas (reclusão e detenção) possam ser cumpridas na forma do art. 76
do CP.
Quanto à pena de suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor, o magistrado a aplicou em patamar seis vezes superior ao mínimo, que
segundo o art. 293 do CTB, é de 2 meses.
E à míngua de justificativa para assim proceder, a sentença
também deve ser revista no aspecto.
No mais, não há correções a serem feitas no regime aberto
fixado, considerada a quantidade de pena aplicada.
Mantém-se, igualmente, a substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, a saber, prestação pecuniária e prestação de
serviços à comunidade.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
defensivo para, mantida a condenação por ambos os crimes, reduzir a pena definitivamente
aplicada, que assim perfaz: 2 (dois) anos de reclusão, 6 (seis) meses de detenção (ambas
substituídas pelas duas restritivas de direitos especificadas), 2 meses de suspensão da
habilitação ou proibição de sua obtenção e 20 (vinte) dias-multa no valor mínimo.
XISTO RANGEL
RELATOR